Tribunal: STF
Processo: RE 343288
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: falta de
prequestionamento do dispositivo constitucional tido por violado
(CF, art. 62): incidência das Súmulas 282 e 356.
2. Agravo
regimental manifestamente infundado: aplicação de multa, nos termos
do artigo 557, § 2º, do C. Pr.Civil.